Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Devedores. Citação. Penhora. Diligências. Instrumentos eletrônicos. Frustração. Postulação de pesquisa de bens dos executados via central notarial de serviços eletrônicos compartilhados – CENSEC. Criação e regulação pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento no 18/12). Vocação da central. Repositório de atos notariais e interligação das serventias extrajudiciais. Utilização para pesquisa de bens. Desvirtuamento da gênese do órgão. Postulação. Diligência. Desvirtuamento. Apuração de bens pertencentes aos executados. Manejo. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em desafio à decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferira pedido de expedição de ofício à CENSEC, destinadas à localização de bens expropriáveis de titularidade dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo exequente almejando a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, para satisfação do crédito que o assiste.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
5. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.
6. Em sendo passível à parte exequente aferir a existência de imóveis em nome da parte devedora, bastando que reclame às serventias registrais as certidões imobiliárias competentes, suportando os emolumentos devidos, não se afigura legítimo que amalgame essa pretensão como inerente ao manejo dos sistemas eletrônicos objeto de convênios concertados pelo Poder Judiciário com o escopo de agilizar a prestação jurisdicional, pois a gênese da legitimidade da criação e uso desses instrumentos reside na impossibilidade de a parte acessar os arquivos aos quais permitem ingresso, salvo em sendo o litigante beneficiário da justiça gratuita.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.